Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-18.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000337-18.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELANDIA CHAVES CAETANO - CPF: 024.845.841-80 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável.

O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000337-18.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Elandia Chaves Caetano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR
a ré no pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e
b) CONDENAR
a ré ao ressarcimento ao autor da quantia de
R$ 175,06(cento e setenta e cinco reais e seis centavos)
a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.

No presente caso a autora alega que adquiriu o bilhete aéreo para o dia 02/12/2022, com saída do Rio de Janeiro/RJ, as 12h55min, escala na cidade de São Paulo/SP, qual embarcaria às 14h40min, e chegaria ao seu destino final Cuiabá/MT, às 15h55min. Ocorre que houve um atraso no embarque do voo com saída do Rio de Janeiro/RJ, que ocasionou na perda de sua conexão para Cuiabá/MT, tendo sido realocada no voo com saída às 18h20min, ou seja, um atraso de 04 (quatro) horas para o seu embarque, sendo assim, chegou ao seu destino 04 (quatro) horas após o previamente contratado.

Alega ainda que em razão do atraso em sua chegada na cidade de Cuiabá/MT, perdeu o horário do embarque de ônibus para a cidade de Conquista D’Oeste/MT e em razão deste fato, teve que adquirir nova passagem que resultou em atraso para a sua entrada no seu trabalho em uma aldeia indígena, o que lhe ensejou em uma advertência, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcida pela perda da passagem de ônibus no valor de R$ 175,06, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a empresa aérea sustenta que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o atraso foi ocasionado em razão do tráfego aéreo que impediu o correto procedimento no aeroporto, sendo este fato alheio o seu vontade, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

Com relação à condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, entendo que deve ser afastada, tendo em vista que apesar da autora afirmar que perdeu o ônibus para a cidade de Conquista D’Oeste/MT, bem como que levou advertência por chegar atrasada em seu trabalho, inexiste nos autos quaisquer provas acerca destes fatos.

Assim, como o atraso relatado nos autos para a chegada da autora ao seu destino final foi de 04 (quatro) horas, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencia a concretização de danos morais, não há que falar em infringência à integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

O simples atraso do voo, por tempo não significativo, de pouco mais de 04 horas conforme exposto na exordial. Embora seja o passageiro submetido à situação desagradável, tal espera não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não havendo de se falar em indenização por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única:

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 05 (CINCO) HORAS. DEMORA NÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que o juízo de primeiro grau constatou a conexão destes autos com a ação n. 1000380-42.2022.8.11.0005.

2. Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável.

3. No presente caso, a parte Autora adquiriu passagens aéreas da Reclamada, com saída de Fortaleza na data de 02/03/2022, às 05h30min, e chegada em Cuiabá às 11h15min, no entanto, o voo sofreu alteração, resultando em um atraso de 04h15min, em relação ao voo inicialmente contratado.

4. O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Ocorre que a requerente não logrou êxito em comprovar os danos sofridos capazes de ensejar condenação, uma vez que não juntou qualquer documento nos autos que comprove o alegado, a não ser o simples atraso do voo, por tempo não significativo, de pouco mais de 04 horas conforme exposto em exordial. Embora submetido à situação desagradável, tal espera não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não havendo de se falar em indenização por danos morais”.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000546-44.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, publicado no DJE 07/09/2022)

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1000381-27.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
Afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023